Tribunal: STF
Processo: HC 269563
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.058.649/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - CP, por três vezes”.
Inconformada com o indeferimento da exceção de incompetência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecido. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a alegada incompetência do juízo, limitando-se a afirmar a inadequação da via eleita. 
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecimento do feito foi afastada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. 
8. O pedido de retorno do feito ao Tribunal de origem para análise das matérias suscitadas pela defesa constitui inovação recursal, não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido

Nesta ação, sustenta-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da competência pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sarandi/PR. A defesa afirma haver conexão e continência com processos em trâmite na Comarca de Maringá/PR, o que imporia a unidade de processo e julgamento. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “declarar o juízo responsável pelos autos 0014020-55.2022.8.16.0017, da 3ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, como competente”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.  
Brasília, 14 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente